Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004329-78.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINET DA SILVA ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 569.762.751-34 (RECORRENTE), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESPESAS SUPORTADAS PELO PASSAGEIRO. ATRASO DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e ausência de assistência. A autora pleiteia, em grau recursal, a majoração do quantum indenizatório e a condenação por danos materiais no valor de R$ 199,54, referentes a gastos com hospedagem e alimentação, suportados diante da omissão da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização por danos materiais decorrentes das despesas realizadas com alimentação e hospedagem em razão do cancelamento do voo e da ausência de assistência da companhia aérea; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de fortuito interno — como manutenção não programada — para fins de exclusão de responsabilidade civil.

4.

O atraso de 17 horas para a chegada ao destino final, sem fornecimento de assistência material mínima (hospedagem e alimentação), configura falha grave na prestação do serviço, violando a Resolução ANAC no 400/2016, especialmente o art. 27.

5.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a passageira arcou com gastos no valor de R$ 199,54, os quais devem ser ressarcidos a título de danos materiais, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.

6.

O valor inicialmente fixado para os danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional diante da extensão do atraso, do descaso no atendimento e da frustração vivenciada pela passageira, sendo razoável a sua majoração para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004329-78.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jucinet da Silva Arruda Figueiredo

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente pretende a majoração do quantum indenizatório e a fixação do dano material, no valor de R$ 199,54, referente à hospedagem - R$ 126,00 e alimentação – R$ 15,54 e R$58,00, pois, não houve o fornecimento de assistência pela Cia aérea.

Na exordial, a autora narra que adquiriu passagem aérea com a Ré, com saída de Vitória/ES com destino à Cuiabá/MT, saída em 23/01/2025 às 16h15min, conexão em São Paulo/SP e chegada prevista ao destino final para as 01h10min. Ocorre que, ao tentar realizar o check-in no aplicativo da Ré, obteve a informação que o voo havia sido cancelado e remarcado para o dia 24/01/2025, com saída às 11h00min e chegada prevista para as 18h05min, não sendo ofertadas hospedagem e alimentação, tendo que dispor de recursos próprios.

Aduz que o cancelamento e a reacomodação geraram um atraso de 17 (dezessete) horas para chegada ao destino final, em relação ao voo originalmente contratado e, que ao chegar ao destino final, teve sua mala extraviada, tendo que registrar reclamação com a Ré e apenas na cidade de Cuiabá/MT foi oferecido um voucher de R$50,00 de alimentação, em razão do atraso.

A Cia aérea sustenta que o cancelamento do voo é decorrente da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave, tendo procedido imediatamente a reacomodação da passageira em voo subsequente disponível ao destino final, não havendo responsabilização quanto os fatos fortuitos externo narrados. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento da passagem aérea da Autora, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Contudo, em que pese à alegação da Cia aérea no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela Recorrente foi em decorrência de manutenção não programada, tal fato não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No tocante a restituição a título de dano material merece acolhimento, pois, restou devidamente comprovado que a autora despendeu de recursos próprios com hospedagem e alimentação, conforme comprovantes de pagamentos.

Com efeito, a Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, a qual dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, prevê em seu art. 27 que a companhia aérea deve oferecer assistência material ao passageiro nas situações que o tempo de espera extrapole 04 (quatro) horas, situação vivenciada pela autora, haja vista que houve um atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas para a chegada ao destino final.

Por fim, no tocante a majoração do quantum indenizatório, este deve ser acolhido, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado na sentença está aquém dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, logo, o valor da indenização merece ser elevado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
a Recorrida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 199,54, corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025